Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710192-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da certidão de ID no 51280368, que informa que houve erro na distribuição dos autos ao revisor, erro este que pode macular o julgamento e inviabilizar a formação do quórum correto na sessão de julgamento, e considerando que o processo ainda não foi julgado pelo colegiado, recebo os autos e determino que sejam enviados ao revisor regimentalmente previsto, que esteja em pleno exercício no dia da conclusão dos autos a ele, excluindo-se o d. Des. Arnaldo Corrêa Silva, pois ocupante da minha vaga como Juiz Substituto de Segundo Grau. Intimem-se as partes, dando-lhes ciência da retirada de pauta e sobre a necessidade de envio dos autos para outro revisor. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para envio ao novo revisor. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador